Tribunal: TJDFT
Processo: 0763537-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. REPETIÇÃO DE AÇÕES. TEMERIDADE DE CONDUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda do prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019.
2. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020; Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
3. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, em especial porque o contrato de compra e venda de veículo só teve suas assinaturas reconhecidas depois do cometimento da infração, em 1o/2/2024 (ID 78177690), merece prestígio a sentença que julgou improcedente os pedidos.
4. Nos autos 0750957-07.2024.8.07.0016, ajuizado em 16/6/2024, e que tratou dessa mesma infração, a parte autora alegava que a infração era meramente administrativa, sem qualquer relação com condução irregular na via pública e que não era razoável impedir o autor de obter sua CNH definitiva. O pedido foi julgado improcedente.Nestes autos, o autor renova a discussão sobre a mesma infração, agora alegando ter vendido o veículo em momento pretérito ao da infração. Quanto à mesma infração, o autor protocolou ainda o Mandado de Segurança no 0702510-97.2024.8.07.0012 e o processo no 0717258-70.2024.8.07.0001 e em ambos formulou pedido liminar e, diante da não concessão, pediu desistência.
5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
6. Nesse sentido: “(...) 6. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários processos configura deslealdade processual do advogado, o que por si só, autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé. 7. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481/GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007. 8. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.” (Acórdão 1977228, 0798574-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)
7. A conduta do autor revela clara tentativa de obter provimento judicial que lhe seja favorável. O direito de ação exige seriedade de propósito e, do contrário, se está diante de conduta temerária, forjadora da litigância de má-fé. Assim, condeno o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
8. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo. Nesse contexto, mostra-se adequado fixar a multa em meio salário mínimo, ou seja R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800 (oitocentos reais), sendo R$ 400 (quatrocentos reais) para cada recorrente. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.